Tribunal: TJDFT
Processo: 0711932-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711932-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR AGRAVADO: ALNOISA DE FARIA COELHO, TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, se manifeste acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela agravada em contraminuta (ID 46597322). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator